Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709887-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO MAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo Mais Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção e Empreiteira de Mão de Obra Ltda. contra decisão de mérito que, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 59468126). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Se o agravo interno for desprovido, na forma da lei será aplicada multa de 1 a 2% sobre o valor da execução (valor da causa). 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO